Tribunal: TJSP
Processo: 1027605-65.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidade de suspensão da CNH pelo Diretor do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo DETRAN/SP – Alegação de decadência do direito de aplicar a penalidade – Inocorrência – Procedimento para aplicação da penalidade de suspensão da CNH regido pela Resolução CONTRAN 723/2018, que somente se

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidade de suspensão da CNH pelo Diretor do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo DETRAN/SP – Alegação de decadência do direito de aplicar a penalidade – Inocorrência – Procedimento para aplicação da penalidade de suspensão da CNH regido pela Resolução CONTRAN 723/2018, que somente se inicia após o encerramento do processo administrativo para aplicação da penalidade de multa – Prazo decadencial cujo termo inicial é o encerramento do processo administrativo para imposição da penalidade suspensão – Inteligência do Art. 282, § 6o, II do CTB – Processo administrativo de imposição de penalidade de suspensão ainda pendente de apreciação de recurso.

Sentença mantida. Recurso improvido.